Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NULIDADE TESTEMUNHAL. ACESSO PRÉVIO AOS AUTOS. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VALIDADE DO PAGAMENTO A TERCEIRO INTERMEDIADOR. TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de depoimento testemunhal e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de saldo de preço de imóvel, reconhecendo a validade do pagamento realizado a terceiro intermediador com anuência dos vendedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à alegada nulidade do depoimento testemunhal em razão de acesso prévio aos autos por orientação do advogado da parte contrária; (ii) estabelecer se há obscuridade ou contradição no reconhecimento da validade do pagamento a terceiro intermediador sem autorização formal escrita dos credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação da prova, destinando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não configurados na espécie.
4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da nulidade do depoimento testemunhal, concluindo pela ausência de efetivo prejuízo; a falta de menção específica ao argumento da orientação pelo advogado não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos da parte.
5. Não configura contradição o reconhecimento da validade do pagamento a terceiro intermediador sem autorização formal escrita, quando o próprio art. 309 do CC, em conjugação com a teoria da aparência, dispensa o instrumento escrito ante a demonstração, pela prova oral, da anuência tácita dos credores.
6. A distribuição do ônus da prova foi corretamente aplicada, sendo descabida a alegação de contradição quanto ao ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. O acórdão que enfrenta expressamente a questão da nulidade do depoimento testemunhal por acesso prévio aos autos, concluindo pela ausência de efetivo prejuízo, não é omisso, sendo inadmissível a reabertura da discussão por meio de embargos de declaração. 2. Não configura obscuridade ou contradição o acórdão que reconhece a validade do pagamento a terceiro intermediador com fundamento na teoria da aparência e na boa-fé objetiva, ainda que ausente autorização formal escrita, quando o conjunto probatório evidencia a anuência tácita dos credores."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 308, 309 e 422; CPC, arts. 371, 373, I, 1.022 e 1.023, § 2o.